Tribunal: TJPA
Processo: 0013026-95.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013026-95.2014.8.14.0006

APELANTE: HELIANY CAROLINY GUIMARAES BANDEIRA, TARCISO PALHARES PINHEIRO

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). INSURGÊNCIA DEFENSIVA. NULIDADE. DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO ACOLHIMENTO. SERENDIPIDADE. DESCOBERTA FORTUITA QUE AUTORIZA O FLAGRANTE. PLEITO ABSOLUTORIO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA CONSTATADA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS QUE CORROBORAM O DECRETO CONDENATÓRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUTOR NO GRAU MÁXIMO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA D EFUNDAMENTAÇÃO QUE USTIFIQUE REDUTOR MÍNIMO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO PARCIALMENTE, PROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DOS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, e, de ofício, extinguir a punibilidade do primeiro apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
TARCISO PALHARES PINHEIRO e HELIANY CAROLINY GUIMARÃES BANDEIRA,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
/PA, que os condenou à pena de
5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006

(Num. 8068682 - Pág. 1/13).

Conforme se vê as razões voltam-se, preliminarmente, para a nulidade da instrução processual em razão do flagrante ter sido efetuado a partir de denúncia anônima. No mérito, negaram a autoria, invocando, ainda, a insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnaram pela revisão da pena
(Num. 8068686 - Pág. 1/10
).

Em Contrarrazões,
o Ministério Público
pugnou pelo Conhecimento do Recurso e, no mérito, pelo seu Improvimento (Num. 8068687 - Pág. 1/14).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PARCIAL PROVIMENTO apenas no que tange à fixação do grau máximo (2.3 – dois terços) na incidência da causa de diminuição de pena referente ao §4º, do art. 33, da Lei em comento (Num. 8971943 - Pág. 1/8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 24 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

PRELIMINARMENTE

2.1. NULIDADE DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – FLAGRANTE DECORRENTE DE DENÚNCIA ANÔNIMA

Os apelantes alegam que o procedimento instrutório deve ser nulo, pois entendem que o flagrante foi decorrente de denúncia anônima.

Não lhes assistem razão.

Segundo consta nos autos, a polícia militar e civil agiram em conjunto para apurar uma situação do disk denúncia relacionada a um crime patrimonial imputado ao acusado Tarcísio, e no decorrer da diligência ocorreu o flagrante do tráfico.

Não houve ilegalidade na diligência dos policiais, a entrada dos policiais foi permitida na casa do acusado, pela irmã. Uma vez evidenciado o entorpecente na primeira residência, o estado de flagrância se iniciou, ocasião em que, ato contínuo e sem qualquer interrupção, se dirigiram até onde os acusados se encontravam, culminando em suas prisões.

No presente caso, ocorreu a serendipidade, ou seja,
encontro fortuito de prova relacionada a fato diverso daquele que está sendo investigado. A
descoberta inesperada, no decorrer de uma investigação autorizada, de provas sobre crime que a princípio não estava sendo investigado, é plenamente aceita no ordenamento jurídico vigente.

Neste sentido, transcrevo a seguinte ementa:

Busca pessoal fundada suspeita de participação em crime patrimonial, que não se confirmou, não invalida a apreensão de drogas, que está abarcada pela regra da serendipidade, ou seja, o encontro fortuito de provas relativas a crime diverso daquele que se estava buscando. A caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo, ‘não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal’ (STJ, RHC 81.964/RS )”

O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes) DJe 8/10/2010).

Inexistem qualquer indício de que a entrada dos policiais na residência do acusado se deu de forma ilícita, restando claro que a sua irmã concedeu autorização para que a diligência se efetuasse.

As “fundadas razões” estão óbvias, consistente na constatação de drogas no local em que procuravam, na verdade, bens subtraídos, não havendo necessidade de investigações prévias diante do flagrante decorrente do encontro fortuito de provas.

O STJ tem entendimento de que
a descoberta fortuita (serendipidade) de conduta criminosa, durante a realização de diligências para apuração de outros fatos, legitima a prisão em flagrante e, consequentemente, a entrada em domicílio sem mandado judicial, notadamente para que os agentes estatais cumpram o seu
munus
de interromper atividades ilegais (STJ - RHC: 98182 RJ 2018/0112954-6).

Assim, não acolho a preliminar.

3.

MÉRITO

3.1

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Conforme relatado, o apelante insurge-se contra sentença que o condenou pela
prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, aduzindo que o acusado não concorreu para a prática delitiva e que nos autos não constam provas suficientes de autoria
.

A discussão em pauta cinge-se à prática do crime de
tráfico de drogas pelo réu, ora apelante, que sustenta não ter cometido o
delito.

Segundo a Denúncia, Num. 8068649 - Pág. 2/5,

“no dia 17/09/2014, por volta das 10:00 h, a Policia Civil em ação conjunta com a Policia Militar, atendeu à uma denúncia feita no "disque-denúncia", e empreendeu diligências no sentido de prender o traficante e ora denunciado TARCÍSO PALHARES PINHEIRO. Ao chegar à residência apontada na denúncia, o acusado não se encontrava, no entanto, sua irmã TAIANE PALHARES PINHEIRO autorizou a revista da casa por parte dos policiais. Os policiais encontraram na referida residência: "uma muca de uma substância esverdeada", "15 (quinze) petecas de uma substância envolta em saco plástico branco", "02 (duas) petecas envoltas em um saco plástico verde". Quando indagada sobre a posse da droga, TAIANE respondeu que esta pertencia ao seu irmão TARCÍSO, e que este estaria na casa de sua namorada HELIANY CAROLINY GUIMARÃES BANDEIRA. Em ato continuo, os policiais se deslocaram até a residência de HELIANY auxiliados por TATIANE, e lá encontraram o casal TARCÍSO e HELIANY, esta última em posse dos seguintes objetos: "12 (doze) pedras uma substância suspeita de ser material entorpecente", "uma porção de uma substância marrom envolta em um saco plástico verde", "uma balança de precisão marca SF 400, com capacidade para 500 gramas
”.

Conforme se depreende dos fatos, o acusado foi denunciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/06, que dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Examinado detidamente o conteúdo deste feito, e em que pesem a densidade dos esforços argumentativos deduzidos pela d. Defesa do acusado, ora apelante, tenho para mim que não merece acolhimento seu pleito absolutório.

Com efeito, a materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada, porquanto evidenciada pelos seguintes elementos de prova: Auto de Inquérito por Flagrante, Num. 8068646 - Pág. 2, Boletim de Ocorrência, Num. 8068647 - Pág. 19, Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, Num. 8068643 - Pág. 19/
Num. 8068644 - Pág. 1, Laudo Provisório, Num. 8068644 - Pág. 3/4, Laudo de Perícia de Análise de Droga De Abuso – Definitivo, Num. 8068675 - Pág. 2/3.

O termo de apreensão consignou que os policiais encontraram doze pedras de
uma substância suspeita de ser material entorpecentes, uma porção de substância marrom envolta em um saco plástico verde, uma muca de uma substância esverdeada, quinze “petecas” de uma substância envolta em saco plástico branco, duas “petecas” envoltas em um plástico verde, uma balança de precisão marca SF 400, capacidade para 500 gramas, Num. 8068643 - Pág. 19/20.

Ressalta-se que o Laudo Definitivo testou POSITIVO para a substância vulgarmente conhecida como “cocaína” e “maconha”. O material periciado corresponde à sacola plástica de cor preta acondicionando 12 (doze) pedras de substância de cor branca, sendo 06 (seis) envoltas com plástico de cor azul, 05 (cinco) com plástico de cor amarela e 01 (uma) com plástico de cor preta, todas envoltas com fita adesiva transparente, pesando no total 516,70g (quinhentos e dezesseis gramas e setenta centigramas); Uma sacola plástica de cor verde acondicionando pedras de substancia de cor marrom, total 336,10g (trezentos e trinta e seis gramas dez centigramas); 09 (nove) embalagens do tipo "peteca" feitas e amarradas com plástico de cor branca todas contendo substancia pulverulenta de cor branca, pesando no total 7,20g (sete gramas e vinte centigramas); Uma caixa pequena de papel acondicionando 08 (oito) embalagens do tipo "petecas' sendo 06 (seis) feitas com plástico de cor branca e 02 (duas) com plástico de cor verde, todas contendo substância granulada de cor marrom, pesando no toal 2,20g (dois gramas e vinte centigramas); Um embrulho feito com plástico transparente contendo erva prensada, pesando 16.20g (Dezesseis gramas e vinte centigramas),

Num. 8068675 - Pág. 2/3.

Outrossim, é incontroversa a autoria delitiva, especialmente pelos depoimentos coesos e harmônicos dos agentes policiais, sobretudo quando cotejados com o auto de apresentação e apreensão, laudos periciais, além das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante do acusado.

Perante a autoridade policial, o réu Tarcísio confessou a autoria delitiva, enquanto a ré Helyane negou, Num. 8068643 - Pág. 8 e Num. 8068643 - Pág. 14, respectivamente.

Em Juízo, audiência de 03.11.2015 e 26.04.2016, foram ouvidas as testemunhas e procedido ao interrogatório dos acusados, Num. 8068670 - Pág. 1/3 e Num. 8068676 - Pág. 1/2, ocasião em que negaram a autoria delitiva.

Afirmaram que a droga encontrada pertencia a um terceiro que sempre deixava mochila com roupa na residência da acusada.

A ré Heliane declarou, ainda, que não sabe porque a mulher teria acusado o réu Tarcísio de roubo. Que eles se conheciam de vista e não tinham nenhuma rixa.

Em sede instrutória, os policiais que realizaram a diligência e consequente prisão em flagrante do apelante, ratificaram seus depoimentos prestados em sede administrativa, afirmando que
iniciaram a ação em conjunto com a polícia civil para apurar um caso de roubo do disk denúncia, efetuado pelo acusado.
A denúncia era de que Tarcísio, um dos acusados, teria arrombado uma casa e que os pertences estariam dentro da sua residência; que se dirigiram ao local, sendo concedida a sua entrada, pela irmã do acusado, e encontraram grande quantidade de drogas, porém ele (acusado) não estava; ela (irmã) afirmou que a droga era do acusado e levou a guarnição até onde o réu se encontrava, ocasião em que se depararam com mais drogas; o segundo imóvel

onde foram em busca do acusado pertence a mãe da ré;

que o acusado assumiu que era dele a droga e que ele traficava; Quando chegaram, ela (acusada) estava visivelmente drogada; Que a mãe da acusada trabalha e que quando ela sai a acusada vai para a casa e vende droga junto com o acusado; Que a droga já estava toda pronta para venda.

Esclareço que a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção em sua conduta ou de que tivesse algum interesse em incriminar falsamente o acusado. Pelo contrário, quando coeso e em harmonia com as demais provas dos autos, são válidos e revestidos de eficácia probatória.

Não outro é o entendimento pacificado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. CONFISSÃO DO CORRÉU. ACERVO PROBATÓRIO COESO. I - Inviável a absolvição quando a confissão do correu, corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e dos usuários, todos prestados em Juízo, bem como as circunstâncias do caso concreto, evidenciam a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - Recurso conhecido e desprovido (TJ-DF 07174487220208070001 DF 0717448-72.2020.8.07.0001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 25/11/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, os
depoimentos dos policiais não apresentam qualquer contradição que prove as alegações da defesa de que o flagrante teria sido ilegal, conforme já exposto. Ao contrário, os depoimentos merecem crédito, até porque as alegações da defesa de que os policiais faltaram com a verdade é sua única opção, já que são eles as únicas testemunhas ouvidas.

Não se pode olvidar que o art. 33 da Lei 11.343/06 possui diversos tipos penais, entre eles "ter em depósito, guardar", o que é justamente o caso dos autos.

Embora não tenha sido flagrado nenhum ato de mercancia em si, as circunstâncias do flagrante apontam claramente para o tráfico de entorpecentes, seja pela variedade de entorpecentes, quantidade apreendida (862,20g de “cocaína” e 16,2g de “maconha”) e pelo modo como estavam acondicionadas, seja pela apreensão de balança de precisão e do dinheiro encontrado com os apelantes e as circunstâncias da apreensão.

Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA E BALANÇA DE PRECISÃO NO INTERIOR DO IMÓVEL. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. PLEITO CONCERNENTE À DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE. FAVORABILIDADE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS A PERMEAREM A AÇÃO DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se se extraem dos autos elementos probatórios a atestarem prática do delito de tráfico de drogas pelo apelante, registrando-se a apreensão de drogas e material destinado à medição do tóxico no interior de sua residência, não tem lugar a edição de decreto desclassificatório - Há de se reduzir a pena-base ao mínimo patamar legal, se para sua quantificação fora tomada em consideração circunstância judicial já inserida em tipologia delitiva (TJ-MG - APR: 10352200004161001 Januária, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/06/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DO RÉU. 1) - DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AVENTADA CARÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A CONFIGURAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO. TESE AFASTADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO E ROBUSTO NO SENTIDO DE DEMONSTRAR QUE O RÉU PRATICOU AS CONDUTAS DE TRÁFICO, CONSISTENTES EM “TRAZER CONSIGO” UMA PORÇÃO DE “COCAÍNA” E “MANTER EM DEPÓSITO” SEIS PORÇÕES DE “COCAÍNA”, DEVIDAMENTE EMBALADAS, COM INTUITO DE REPASSÁ- LAS À TERCEIROS, ALÉM DE TER SIDO APREENDIDO QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DINHEIRO EM NOTAS TROCADAS E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA ABORDAGEM COESA E EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS, ALÉM DE SER DOTADA DE FÉ PÚBLICA. VALIDADE. PRECEDENTES. VERSÃO APRESENTADA PELO APELANTE E PELAS INFORMANTES QUE SE REVELA INCONSISTENTE E DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO, QUE VISA TÃO SOMENTE À ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE CRIMINAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1.1) - No caso em apreço, o local, as condições em que a ação se desenvolveu, as circunstâncias do flagrante, a forma como a droga foi encontrada, somado ao dinheiro em notas trocadas e a balança de precisão apreendida, contrapõem-se, de modo veemente, à tese absolutória. (...)(TJPR - 4ª C.Criminal - 0005420-16.2020.8.16.0017 - Maringá -J. 11.04.2021)

Os apelantes negaram a propriedade das substâncias ilícitas não trazendo elementos sólidos aos autos, aptos a desconfigurar o decreto condenatório.

É de se destacar, portanto, que os apelantes não se desincumbiram do ônus probatório que lhe pertence, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Esclareço que a condenação não está baseada, portanto, exclusivamente na prova testemunhal, haja vista que o inquérito policial e os laudos de exame dos entorpecentes as complementam e dão robustez probatória.

Assim, os testigos trazidos à colação e as circunstâncias da prisão, permitem a edição do decreto condenatório, tal como proferido pelo juízo
A Quo
, razão pela qual mantenho a condenação
.

Em relação a dosimetria, ressalto que, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República.

Neste sentido é o entendimento do STJ:

A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, sem a fixação de um critério aritmético na escolha da sanção

a ser estabelecida na primeira etapa do cálculo dosimétrico. Desse modo, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, sendo que tal critério somente é passível de revisão por esta Corte de Justiça no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade" (AgRg no HC n. 549.965/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/05/2020).

A pena-base, de ambos os apelantes foi estipulada em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Vislumbro que o Magistrado sentenciante, a partir do seu livre convencimento motivado, estabeleceu a pena-base dos apelantes de forma escorreita e bem fundamentada, nos termos do Art. 42 da Lei 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, bem como da jurisprudência pátria dominante, adotando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em respeito ao princípio da individualização da pena, não comportando reparos.

Diante da inexistência de agravantes ou atenuantes, no caso da ré Heliany, a pena acertadamente, manteve-se inerte.

Em relação ao réu Tarcísio, em que pese, em Juízo, negar a autoria delitiva, na esfera policial o confessou, razão pela qual deve-se aplicar a atenuante de confissão (art. 65, III, “d”, CP), Num. 8068643 - Pág. 8, retificando sua pena provisória para 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Na terceira fase entendo que, igualmente, comporta reparos, em que pese não haver causas de aumento e diminuição de pena.

Em verdade, os apelantes preenchem os requisitos do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006, porém, o redutor de 1/6 (um sexto) utilizado pelo Magistrado Sentenciante não foi justificado, ensejando sua correção.

É entendimento pacificado das Cortes Superiores que a utilização de redutor diverso do grau máximo, deve ser fundamentado (
EREsp 1.913.808)
.

Ademais, ressalto que a natureza e quantidade da substância ilícita já foi valorada na primeira fase, ocasião em que não pode ser motivo para elevar a pena neste momento da dosimetria, sob pena de configurar
bis in iden
(HC298764).

Nesse diapasão, aplica-se a fração de 2/3 (dois terços) na incidência do tráfico privilegiado.

HELIANY CAROLINY GUIMARAES BANDEIRA passa a ter a pena definitiva de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo da época do fato.

À TARCISO PALHARES PINHEIRO, culmino a sanção final de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa, na fração de um trinta avos do salário mínimo da época do fato.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade para restritiva de direitos, dos apelantes, o que deverá ser efetivado pelo Juiz da Vara de Execuções Penais, assim como eventual detração.

4.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à Tarciso Palhares Pinheiro, porquanto, entre a data da publicação da sentença (16.10.2019 - Num. 8068682 - Pág. 15) e a análise do recurso, fluiu o prazo de 4 (quatro) anos estabelecido no art. 109, V, do Código Penal, considerando-se que a pena máxima cominada em abstrato ao crime NÃO EXCEDE A 2 (DOIS) ANOS.

5.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos por HELIANY CAROLINY GUIMARÃES BANDEIRA e TARCISO PALHARES PINHEIRO, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para redimensionar a pena de HELIANY CAROLINY GUIMARAES BANDEIRA para torná-la definitiva em 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 208 (duzentos e oito) dias-multa.

Declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE DE TARCISO PALHARES PINHEIRO em razão da prescrição da pretensão punitiva,
nos termos do art.107, IV e art.109, V todos do Código Penal
, de ofício, considerando a reformulação da pena que passou a ser de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, na forma do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, e ao pagamento de 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa.

É o voto.

Belém, 17/01/2024